Tribunal: TJBA
Processo: 8010384-17.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010384-17.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RIVALDO BARACHO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS BARACHO CORREIA, ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

APELADO: SILVIA CAMPOS VIEIRA

Advogado(s)
:
ROQUE GERALDO ALMEIDA SOARES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. IMÓVEL SEM MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA. RECUSA NA OUTORGA DE ESCRITURA DE RERRATIFICAÇÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTRATO. ABUSIVIDADE. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedentes pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais. A autora adquiriu imóvel mediante financiamento, mas descobriu que o bem possuía irregularidades registrais omitidas pelo vendedor. Após regularizar o fólio real pessoalmente, o alienante recusou-se a assinar a escritura de rerratificação, enquanto o banco cancelou unilateralmente o crédito imobiliário mesmo com a consumidora adimplente.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: a) saber se deve ser deferida a gratuidade da justiça ao vendedor em grau recursal; b) aferir a legitimidade passiva da instituição financeira; c) analisar a licitude do cancelamento unilateral do contrato bancário; d) definir a responsabilidade do vendedor pela outorga da escritura; e e) verificar a ocorrência de danos morais por desvio produtivo.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça deve ser deferida ao vendedor apenas para fins recursais, diante da renovação do pedido em segundo grau, da alegação de comprometimento da renda com encargos familiares e da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

4. O banco possui legitimidade passiva e responsabilidade objetiva por aprovar financiamento de imóvel irregular, assumindo o risco da atividade (Art. 14, CDC).

5. É nula de pleno direito a cláusula que autoriza o cancelamento unilateral de contrato de trato sucessivo sem notificação prévia e fundamentação idônea, especialmente quando a consumidora está adimplente (Art. 51, XI, CDC).

6. O dever de colaboração derivado da boa-fé objetiva (Art. 422, CC) impõe ao vendedor a obrigação de assinar os instrumentos necessários à transferência da propriedade após a regularização das pendências que ele mesmo deu causa.

7. As astreintes fixadas para compelir o vendedor à outorga do instrumento de rerratificação e o banco ao restabelecimento do financiamento devem ser mantidas, pois são adequadas à efetividade da obrigação de fazer e não se mostram excessivas diante da resistência demonstrada pelas partes.

8. A frustração da justa expectativa e o tempo útil desperdiçado pela consumidora para sanar vícios alheios configuram dano moral indenizável pela Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

9. Mantida integralmente a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e do Tema 1059 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

10. Teses de julgamento: "1. A instituição financeira que participa da cadeia de financiamento imobiliário responde objetivamente por falhas na análise documental e pelo cancelamento unilateral abusivo do contrato, quando transfere ao consumidor risco próprio da atividade econômica. 2. O vendedor que aliena imóvel com pendência registral e se recusa injustificadamente a assinar instrumento de rerratificação viola a boa-fé objetiva e deve cumprir a obrigação de fazer. 3. A perda injustificada do tempo útil do consumidor para solucionar entraves decorrentes da conduta dos fornecedores configura dano moral indenizável por desvio produtivo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 99, § 3º, 497, 536 e 537; CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 14 e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.872.991/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 05.05.2025; STJ, Tema 1059; TJBA, Agravo de Instrumento n. 8012299-81.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, Quarta Câmara Cível, publ. 03.10.2025; TJBA, Apelação Cível n. 8047798-31.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, publ. 28.06.2023; TJBA, Apelação Cível n. 8006651-16.2021.8.05.0274, Rel. Juíza Substituta de 2º Grau Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Terceira Câmara Cível, publ. 11.12.2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelações Simultâneas nº 8010384-17.2023.8.05.0113 (id. 90320709 e id. 90320704)
, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES,
mantendo integralmente a sentença recorrida.

Salvador/BA, 15 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR

VII